Tribunal: TJSP
Processo: 2141954-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de limitação de descontos decorrentes de empréstimo contratado com a agravada em 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravante – Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito alegado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de tutela de urgência – Indeferimento – Pretensão de limitação de descontos decorrentes de empréstimo contratado com a agravada em 30% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravante – Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito alegado – Contratação que prevê o débito diretamente em conta corrente - Inexistência de limitação - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2141954-05.2020.8.26.0000, da
Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUANA
APARECIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141954-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - 2a VC - Voto no 41961
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41961
AGRV. No: 2141954-05.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VC
AGTE.: LUANA APARECIDA GOMES
AGDO.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Pedido de tutela de urgência
Indeferimento

Pretensão de limitação de descontos decorrentes de
empréstimo contratado com a agravada em 30% dos
proventos líquidos de aposentadoria da agravante
Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem
os pressupostos do artigo 300 do CPC, sobretudo a
probabilidade do direito alegado Contratação que
prevê o débito diretamente em conta corrente -
Inexistência de limitação - Decisão mantida -
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 60/72, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Benedito Sérgio de Oliveira, que
indeferiu pedido de tutela de urgência visando à
limitação de desconto de empréstimo contratado com a
agravada a 30% de seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141954-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - 2a VC - Voto no 41961
D / AL / E / O / V / S
Sustenta a agravante, em síntese, que
atualmente recebe benefício líquido no valor de R$
760,62, e tem mais R$ 532,30 descontado em sua conta
corrente. Alega que os descontos decorrentes de empréstimos ultrapassam
70%
dos
seus
proventos de
aposentadoria, privando-a de verba alimentar necessária à
sua sobrevivência. Alega que deve ser considerada a
dignidade da pessoa humana, tratando-se de imposição
legal de coibir a onerosidade excessiva em relação à
parte vulnerável. Afirma que a limitação de descontos não
importa modificação dos termos contratuais. Pleiteia o
provimento do recurso, com a concessão da medida de
urgência para que a agravada se abstenha de realizar
descontos em sua conta corrente de quantias superiores a
30% de seu rendimento liquido.
Recurso tempestivo e instruído.
A agravante é beneficiária da justiça
gratuita.
A antecipação da tutela recursal foi
denegada pela decisão de fls. 74.
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
da agravada para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ela tenha sido citada na ação
originária.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141954-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - 2a VC - Voto no 41961
D / AL / E / O / V / S
Segundo se infere dos autos, a agravante
propôs ação de obrigação de fazer visando à limitação dos
descontos
relativos
a
empréstimo
contratado
com a
agravada
a
30%
de
seus
proventos
líquidos
de
aposentadoria. Requereu a concessão de tutela de urgência
para esse fim (fls. 21/09).
O pedido de urgência restou indeferido
pelo MM. Juízo “a quo” (fls. 60/72), e é contra esta
decisão que se insurge a recorrente. Sem razão, contudo.
Na exata dicção do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso, os elementos trazidos, ao menos
nesta fase inicial de cognição sumária, não evidenciam de
plano a argumentação deduzida pela agravante.
Conforme
se
observa
da
documentação
apresentada, a pactuação celebrada entre as partes não se
trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas
sim de Contrato de Empréstimo Pessoal que prevê
expressamente o desconto em conta como forma de pagamento
das parcelas pela contratante (fls. 50/55).
Como já vem reiteradamente decidindo esta
Relatoria, o salário ou benefício, após ser depositado em
conta
corrente
do
titular,
transforma-se
em
ativo
financeiro comum, passível das operações regulares de
débito e crédito, inexistindo limitação de descontos.
Assim, não se verifica possível, desde
logo, autorizar que os descontos realizados pelo agravado
diretamente na conta corrente da agravante se limitem a
30% de seus rendimentos líquidos.
Importante
destacar
que
no
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141954-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - 2a VC - Voto no 41961
D / AL / E / O / V / S
julgamento analisa-se apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência, e os
elementos trazidos, em sede de cognição sumária, não se
mostram suficientes para conferir plausibilidade ao
argumento da parte autora.
Sem embargo do alegado perigo de dano,
cabe anotar que “os pressupostos da tutela antecipada são
concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a
pretensão do autor” (in CPC e Legislação Processual em
Vigor - Saraiva - 2016 - 47a Ed. - pág. 366).
Nesse passo, tem-se que a decisão agravada
se afigura correta, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator